Tribunal: TJDFT
Processo: 0754338-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0754338-71.2024.8.07.0000 Classe judicial: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: NOVO MUNDO S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL REQUERIDO: MERCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação interposto por Novo Mundo S.A. – em Recuperação Judicial, contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga/DF, que, nos autos de ação de despejo no 0711120-69.2024.8.07.0007, julgou procedentes os pedidos iniciais, rescindindo o contrato de locação e decretando o despejo da apelante, com base nos seguintes fundamentos, in verbis: “(...) Forte nessas razões julgo PROCEDENTE O PEDIDO formulado pela parte autora, e assim o faço com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil para RESCINDIR o contrato de locação e DECRETAR o despejo por falta de pagamento da requerida.” (id. no 214383734, processo de origem no 0711120-69.2024.8.07.0007). Nas razões recursais, a recorrente alega que os créditos em discussão possuem fato gerador anterior ao pedido de recuperação judicial, protocolado em 25/07/2024, o que os torna inexigíveis de imediato, em conformidade com o artigo 49 da Lei 11.101/05. Argumenta que a decisão de despejo contraria os princípios da preservação da empresa e da função social previstos na recuperação judicial, dado que o imóvel em questão é estratégico para suas operações, representando 13,17% do faturamento da empresa no Distrito Federal. Afirma, ainda, que os aluguéis vencidos após o pedido de recuperação judicial foram integralmente quitados, não havendo débitos extraconcursais pendentes que justifiquem a medida. Sustenta, portanto, que a manutenção do despejo comprometeria a viabilidade da empresa e o cumprimento do plano de recuperação judicial. Pontua que a decretação de despejo baseada em créditos sujeitos à recuperação judicial afronta a jurisprudência consolidada, que exige a habilitação dos referidos créditos no juízo universal. Pondera, assim, que o cumprimento da decisão recorrida acarretará prejuízos irreparáveis à recorrente e aos diversos funcionários e credores que dependem da continuidade de suas atividades empresariais. Requer, desse modo, seja concedido efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão recorrida até o julgamento do mérito da apelação, assegurando a permanência da recorrente no imóvel. No mérito, pugna pela reforma da sentença para que seja reconhecida a inexigibilidade dos débitos concursais e afastada a decretação de despejo. É a síntese do que interessa. DECIDO. RAZÕES DE DECIDIR O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Cabe salientar que neste momento processual se examina, tão somente, o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, ou seja, a análise fica restrita a verificação dos requisitos cumulativos exigidos, quais sejam, a probabilidade do direito e perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo. Cuida-se de sentença que, nos autos da ação de despejo, julgou procedente o pedido autoral para decretar a rescisão do contrato de locação comercial e determinar a desocupação do imóvel situado na C.05 Lote 07, Lojas 2, 3 e 4, em Taguatinga/DF. A sentença ressaltou que a demanda não se refere à cobrança de valores atrasados, os quais, embora mencionados pela parte autora e confessados pela requerida, devem ser submetidos ao juízo universal e ao quadro geral de credores. A questão apresentada envolve inadimplemento contratual por parte da locatária, que deixou de pagar os aluguéis devidos nos períodos indicados (janeiro a maio de 2024). Desse modo, a sentença proferida em 1o grau determinou a rescisão do contrato de locação e a desocupação do imóvel, com base essencialmente no direito de propriedade do locador. Sobre a matéria, é entendimento prevalente que, nas hipóteses de inadimplemento contratual, o princípio da preservação da empresa não é capaz de se sobrepor ao direito de propriedade do locador, consoante o seguinte precedente jurisprudencial: "A mera alegação de observância ao princípio da função social da sociedade empresária não tem aptidão para suspender a eficácia da sentença que determinou o despejo da locatária, nem tampouco para preservar os efeitos do contrato de locação comercial" (TJDFT, Acórdão 1271776, Relator: João Egmont, 2a Turma Cível, DJE 18/08/2020). Ademais, a recuperação judicial, conforme preceitua o artigo 49, § 3o, da Lei 11.101/2005, não se aplica, por analogia, a créditos decorrentes de contrato de locação, prevalecendo, nesse caso, o direito de propriedade do locador. Neste sentido, o seguinte julgado: "O deferimento de recuperação extrajudicial não atinge os credores de que trata o art. 49, § 3o, da Lei n. 11.101/2005, a exemplo do credor proprietário de bem locado à sociedade em recuperação." (TJDFT, Acórdão 1003149, Relatora: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE 20/03/2017). Entretanto, no caso em análise, há peculiaridades que permitem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, os quais passo a destacar. Verifica-se, em primeiro lugar, que os débitos apontados pela parte recorrida, utilizados como fundamento para a decretação de despejo, possuem natureza concursal, conforme o disposto no artigo 49 da Lei no 11.101/05. Tais débitos - aluguel dos meses de janeiro a maio de 2024 -, com vencimento anterior à data do pedido de recuperação judicial (25/07/2024), são inexigíveis de imediato e devem ser habilitados no procedimento de recuperação judicial, a serem satisfeitos nos moldes do plano aprovado em assembleia geral de credores. Importante destacar que, em 02/09/2024 (id. 209688090, autos originários), a parte recorrente informou nos autos que o juízo competente para o processamento da recuperação judicial já havia deferido, entre outras medidas, (i) o processamento do pedido de recuperação judicial; (ii) a suspensão de medidas de retomada de imóveis objeto de locação; e (iii) a imediata suspensão de todas as ações e execuções movidas contra a recorrente, bem como de quaisquer atos constritivos. É de se supor que as medidas elencadas, amparadas pelo artigo 6o da Lei no 11.101/05, visam garantir a preservação da empresa e a manutenção das condições necessárias para a continuidade de sua atividade empresarial. Compreendo que, neste momento, a decisão do Juízo Recuperacional deve ser respeitada, tendo em vista a centralização da competência para deliberação sobre atos que envolvam créditos sujeitos à recuperação judicial. O não cumprimento das determinações de suspensão das medidas constritivas colocaria em risco a eficácia do procedimento de recuperação e afrontaria a segurança jurídica. Ademais, a documentação apresentada pela parte recorrente comprova a regularidade no pagamento dos aluguéis vencidos após o deferimento da recuperação judicial, o que pressupõe a boa-fé e o cumprimento das obrigações contratuais extraconcursais pela recorrente. Além disso, está evidenciado nos autos que a continuidade da ordem de despejo acarretará risco de dano grave e de difícil reparação à parte recorrente. A loja localizada no imóvel objeto da demanda representa, segundo a recorrente, 13,17% do faturamento da empresa na região do Distrito Federal, sendo a segunda unidade mais lucrativa da recorrente no ano de 2024, resultando em um valor aproximado de R$ 9.469.177,00 (nove milhões quatrocentos e sessenta e nove mil cento e setenta e sete reais) em vendas. O despejo comprometeria não apenas a preservação de um ativo estratégico, mas também a continuidade da atividade empresarial e a geração de receita essencial ao cumprimento do plano de recuperação. Reconheço que o entendimento predominante neste TJDFT é de que, quando a propriedade do imóvel pertence a terceiro alheio ao processo de recuperação judicial, em regra, deve-se priorizar a ruptura do contrato de locação quando verificada a inadimplência do locador, ainda que este se encontre em recuperação judicial. No entanto, considerando as peculiaridades e a relevância das circunstâncias deste caso específico, entendo ser prudente e necessário deferir a liminar pleiteada, até ulterior manifestação desta Turma Recursal acerca da lide. Nesse contexto, cabível a atribuição de efeito suspensivo a apelação interposta contra sentença em ação de despejo, especialmente quando há demonstração de risco grave e relevante probabilidade de provimento do recurso, conforme preceituam os artigos 995, parágrafo único, e 1.012, § 4o, do CPC. Tal entendimento é reforçado pela proteção conferida aos princípios da preservação da empresa e da função social da atividade empresarial, previstos na Lei no 11.101/05 e no artigo 170 da Constituição Federal. DISPOSITIVO Diante do exposto, preenchidos os requisitos legais para a concessão do efeito suspensivo, DEFIRO o pedido formulado pela recorrente, atribuindo efeito suspensivo à apelação interposta, para suspender os efeitos da sentença de despejo até o julgamento definitivo do recurso. Intimem-se as partes. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator